Tribunal: TJDFT
Processo: 0010362-29.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS).
2. Realizada a penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda, descabe considerar a constrição como marco obstativo da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que “a realização de diligências sem resultado prático ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente” (STJ, AgRg no REsp 1.328.035/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2012)
4. A literalidade da Lei n. 6.830/80 demostra que, decorrido um ano após a suspensão do processo e não sendo localizados bem penhoráveis, o juiz deve ordenar o arquivamento dos autos e reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de ofício.
5. O mero peticionamento em juízo não é apto a obstar o curso da prescrição intercorrente. Isso porque, conforme a tese do STJ, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo diligências para localização de bens ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros.
6. Recurso não provido.